Tribunal: TCU
Processo: 014.350/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo em que se analisa ato de pensão civil deferido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em benefício da Sra. Antonia Araújo Bento, ex-companheira do instituidor, Sr. Arimatea Coutinho Neto. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão civil em benefício da Sra. Antonia Araújo Bento, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência a este Tribunal, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao denunciante (TC- Processo 020.870/2022-1 , apenso), para conhecimento.